Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732515-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: NIKOLE MONIQUE FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios ao INSS e MTE. Verba salarial. Impenhorabilidade em regra. Inocuidade da medida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de localizar verbas salariais do executado para fins de penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar se o indeferimento da expedição de ofícios ao INSS e ao MTE atenta contra o dever de cooperação entre as partes e o juiz, bem como à primazia do interesse do credor na satisfação do crédito. III. Razões de decidir 3. Há que ser mantido hígido o indeferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao INSS, quando evidenciado que, tendo sido infrutíferas pesquisas anteriores realizadas via Sisbajud e Infojud, inexistem indícios de que a parte executada aufere rendimentos mensais. 4. A ausência de indícios de recebimento de valores superiores ao limite legal de impenhorabilidade torna a expedição dos ofícios medida ineficaz, que apenas acarretaria movimentação desnecessária da máquina judiciária. 5. Não se pode cogitar de violação ao dever de cooperação nem à primazia do interesse do credor pelo indeferimento do pleito, quando for constatada ausência de utilidade prática da diligência requerida. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0740055-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 27.02.2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, § 2o e inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a regra da impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Defende a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade quando houver valores que excedam cinquenta salários-mínimos ou quando fixado percentual que não comprometa a subsistência do devedor; b) artigo 4o do CPC, em observância ao direito das partes à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, impondo ao juiz a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução; c) artigo 789 do CPC, afirmando que o devedor possui responsabilidade patrimonial, devendo responder com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento das obrigações, ressalvadas as restrições legais; e d) artigo 139, inciso IV, do CPC, ao argumento de que deveriam ter sido determinadas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 139, inciso IV , e 833, § 2o e inciso IV, todos do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “tendo as demais medidas restado infrutíferas, sobretudo as pesquisas via Sisbajud (ID no 240704011) e Infojud (ID no 242027201), é possível antever que a pretendida expedição de ofícios não alcançará qualquer efeito prático, pois, caso o agravado auferisse mensalmente salário de órgãos empregadores ou empresas, que suplantassem cinquenta (50) salários mínimos, decerto haveria declaração de imposto de renda atestando tais fatos, e, além disso, verbas salariais depositadas em contas de sua titularidade. Diante disso, vislumbrando-se a inocuidade da medida, que se prestaria tão somente para movimentar a máquina judiciária, com os custos que lhe são inerentes, não se vislumbra ofensa ao dever de cooperação entre as partes e o juiz, nem ao menos violação à primazia do interesse do credor no indeferimento do pleito” (ID 77781833). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1o/9/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 789 do CPC, pois a respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".(AREsp n. 3.034.572/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F